Tribunal: STF
Processo: HC 225089
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    A defesa do agravante protocolou petição (Protocolo STF nº 23134/2023), em 22/3/23, na qual apresenta pedido de:



    “(...) retirada urgente do presente processo na pauta de julgamento da sessão virtual que deu início em 17/03/2023 e vai até 24/03/2023, para que seja reapreciado por V.Exa. o pedido de liminar do Habeas Corpus ”



    Ao final, requer 



    “[..] a retirada urgente de pauta do julgamento virtual de 17/03/2023 \á 24/03/2023 e destaque para julgamento em ambiente presencial em razão da expedição do referido mandado de recolhimento. 



    [...] que o julgamento deste processo seja incluído na sessão presencial subsequente, bem como a reconsideração do pedido de liminar visto o estado de saúde atual do Paciente CLECIO TEIXEIRA SOARES. 



    [...] ainda, caso seja o entendimento de V.EXA, seja aplicado o princípio da fungibilidade do recurso, convertendo o presente Habeas Corpus em Recurso Extraordinário, sendo concedido imediato efeito suspensivo ao mesmo.“



    Examinados os autos, decido.



    O art. 4º da Resolução STF nº 587/2016 dispõe:



    “Art. 4º. Não serão julgados em ambiente virtual a lista ou processo com pedido de:



    I - (…)



    II - destaque por qualquer das partes, desde que requerido em até 24 (vinte e quatro) horas antes do início da sessão e deferido o pedido pelo relator.”



    Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.



    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.



    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade para justificar o julgamento presencial, sendo certo, ademais, que o pedido ora em análise foi deduzido fora do prazo, pois apresentado em 22/3/23 quando já em curso a sessão virtual de julgamento do agravo regimental (17 a 24/03/2023).



    Intempestivo o pleito de destaque, ficam prejudicados os demais.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente